Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-84.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704621-84.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUSCELIA MIOTO DE MOURA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de tutela de urgência, interposto por JUSCELIA MIOTO DE MOURA, contra sentença proferida em ação previdenciária, em que o Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF julgou improcedente o pedido autoral. Alega a apelante, em síntese, que se encontra totalmente incapacitada para o exercício de qualquer tipo de atividade laboral, tendo o INSS reconhecido o nexo causal entre o trabalho desenvolvido pela autora e a enfermidade que hoje a acomete. Afirma, ademais, que, conforme laudo pericial, é portadora de doença generativa e, portanto, não sujeita a regressão e recuperação. Sustenta, assim, que “preenche todos os requisitos que autorizam a concessão da conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez, porquanto não possui condições de exercer seu labor, e ainda, não vislumbra cura para sua moléstia, pois, possui incapacidade para exercer sua atividade” (ID 25915411 – p. 7/8). Pleiteia, ainda, que o benefício sofra o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91. Por fim, pugna pela concessão da tutela de urgência consistente na concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho, uma vez que se encontra impossibilitada de trabalhar. É o relatório. Decido. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque, compulsando-se os autos, constata-se que, segundo o perito judicial, a autora não se mostra incapacitada para o trabalho e, além disso, embora alegue que se encontra internada, consta do referido laudo que obteve alta em 3/3/2020 e não apresentava “nenhum tipo de sequela motora ou cognitiva” (ID 25915383 – p. 8). Mais a mais, considerando a natureza da verba pretendida, há perigo de irreversibilidade da decisão, o que igualmente impede a concessão da liminar vindicada, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Sobre o assunto, vale conferir os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRREVERSIBILIDADE. I - As cláusulas contratuais do plano de previdência privada amparam a negativa de pagamento da pensão por morte à autora, em juízo de cognição sumária. A tutela de urgência requerida possui natureza irreversível, por se tratar de verba alimentar, que é irrepetível. Mantida a r. decisão que indeferiu a antecipação de tutela. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1016562, 07021877520178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA. 1) Não restando evidenciada a verossimilhança das alegações do agravante quanto à sua incapacidade para o exercício de atividade laboral, correta a decisão que indefere a antecipação dos efeitos da tutela inicial destinada ao imediato restabelecimento do benefício previdenciário. 2) Não obstante, considerando o período de tempo decorrido entre o diagnóstico da moléstia aferida (hérnia inguinal), a cessação do benefício previdenciário e o ajuizamento da ação, apenas após a devida instrução probatória, com a realização de perícia médica oficial, será possível aferir a plausibilidade do direito vindicado. 3) Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 967937, 20160020214623AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/9/2016, publicado no DJE: 4/10/2016. Pág.: 437/484). Ante o exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Demais questões serão objeto de apreciação no momento do exame das teses questionadas em sede de apelação. Intimem-se. Após certificado o transcurso do prazo recursal, voltem os autos com urgência para exame do mérito do apelo. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator